Tribunal: TJDFT
Processo: 0721226-24.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Concedida a segurança por acórdão transitado em julgado (ID 16072426, p. 8), deve ser cumprida a ordem, com a nomeação e posse do impetrante no cargo de enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Não cabe impugnação alguma. Trata-se de mandado de segurança e foi concedida a ordem, que deve ser cumprida. Foram nomeados candidatos classificados até a 733a colocação, mas 76 (setenta e seis) nomeações foram tornadas sem efeito, em razão do decurso de prazo para a posse. A Administração Pública deveria ter nomeado os 76 (setenta e seis) candidatos seguintes da lista, ou seja, até a 809a classificação, abrangendo o impetrante, classificado na posição 748. Assim, indeferida a impugnação, intimem-se outra vez o Distrito Federal e, pessoalmente, o Sr. Governador do Distrito Federal para que, no prazo de 15 (quinze) dias, seja nomeado o impetrante no cargo, conforme garantido no mandado de segurança (ID 8110409), transitado em julgado, não cabendo rediscussão da matéria. I. Brasília, 18 de junho de 2020. Des. Mario Machado Relator